Tribunal: TJES
Processo: 5009049-44.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação nº 5009049-44.2025.8.08.0021
Juízo de origem: Vara da Infância e Juventude da Comarca de Guarapari
Recorrente: Juan Cláudio Silva Santos
Recorrido: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO EM INFRAÇÃO GRAVE. HISTÓRICO INFRACIONAL. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO ADOLESCENTE. PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 122, II, DO ECA. REAVALIAÇÃO SEMESTRAL OBRIGATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por adolescente em face de sentença que julgou procedente a representação do Ministério Público e aplicou medida socioeducativa de internação, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando prazo mínimo de 12 meses para cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas à análise são:
(i) se é cabível a substituição da internação por medida em meio aberto, dada a ausência de violência ou grave ameaça;
(ii) se a reiteração na prática de ato infracional justifica a aplicação da internação, mesmo sem sentença anterior definitiva;
(iii) se é legal a fixação de prazo mínimo para cumprimento da medida;
(iv) se é cabível o efeito suspensivo ao recurso interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação não decorre da gravidade abstrata do tipo, mas da reiteração de infrações graves, conforme autoriza o art. 122, II, do ECA, evidenciada por histórico de processos em curso e confissão do adolescente quanto à atuação contínua no tráfico.
4. A medida também se justifica para proteção do próprio adolescente, diante do risco concreto à sua integridade física em decorrência de eventual retaliação de grupos criminosos.
5. É ilegal a fixação de prazo mínimo determinado para a internação, por contrariar o disposto no art. 121, § 2º, do ECA, que prevê reavaliação obrigatória no máximo a cada seis meses e duração indeterminada, limitada a três anos.
6. O efeito suspensivo não é cabível, pois o recurso em matéria infracional é, via de regra, recebido apenas no efeito devolutivo, salvo demonstração de dano irreparável, o que não se verificou.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para afastar o prazo mínimo de internação fixado em sentença, mantendo-se a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, com reavaliação semestral obrigatória.
8. Pedido de efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento
:

A medida socioeducativa de internação é cabível nos casos de reiteração em ato infracional grave, ainda que sem sentença anterior transitada em julgado (ECA, art. 122, II).

A fixação de prazo mínimo para internação contraria o disposto no art. 121, § 2º, do ECA, devendo a medida ser reavaliada no máximo a cada seis meses.

A proteção à integridade física do adolescente pode fundamentar a internação como medida excepcional e pedagógica.

O efeito suspensivo ao recurso em procedimento de apuração de ato infracional é medida excepcional, não configurada no caso concreto.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), arts. 121, § 2º; 122, II; 215.

Súmula 492 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 577.594/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/09/2020.

TJES, ApC 0000566-76.2022.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 20/02/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator, para
afastar o prazo mínimo de internação
, mantendo-se a medida por prazo indeterminado com
reavaliação obrigatória no máximo a cada seis meses
, e
indeferir o pedido de efeito suspensivo
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009049-44.2025.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: J. C. S. S.

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação nº 5009049-44.2025.8.08.0021
Juízo de origem: Vara da Infância e Juventude da Comarca de Guarapari
Recorrente: Juan Cláudio Silva Santos
Recorrido: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO EM INFRAÇÃO GRAVE. HISTÓRICO INFRACIONAL. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO ADOLESCENTE. PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 122, II, DO ECA. REAVALIAÇÃO SEMESTRAL OBRIGATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por adolescente em face de sentença que julgou procedente a representação do Ministério Público e aplicou medida socioeducativa de internação, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando prazo mínimo de 12 meses para cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas à análise são:
(i) se é cabível a substituição da internação por medida em meio aberto, dada a ausência de violência ou grave ameaça;
(ii) se a reiteração na prática de ato infracional justifica a aplicação da internação, mesmo sem sentença anterior definitiva;
(iii) se é legal a fixação de prazo mínimo para cumprimento da medida;
(iv) se é cabível o efeito suspensivo ao recurso interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação não decorre da gravidade abstrata do tipo, mas da reiteração de infrações graves, conforme autoriza o art. 122, II, do ECA, evidenciada por histórico de processos em curso e confissão do adolescente quanto à atuação contínua no tráfico.
4. A medida também se justifica para proteção do próprio adolescente, diante do risco concreto à sua integridade física em decorrência de eventual retaliação de grupos criminosos.
5. É ilegal a fixação de prazo mínimo determinado para a internação, por contrariar o disposto no art. 121, § 2º, do ECA, que prevê reavaliação obrigatória no máximo a cada seis meses e duração indeterminada, limitada a três anos.
6. O efeito suspensivo não é cabível, pois o recurso em matéria infracional é, via de regra, recebido apenas no efeito devolutivo, salvo demonstração de dano irreparável, o que não se verificou.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para afastar o prazo mínimo de internação fixado em sentença, mantendo-se a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, com reavaliação semestral obrigatória.
8. Pedido de efeito suspensivo indeferido.

Tese de julgamento
:

A medida socioeducativa de internação é cabível nos casos de reiteração em ato infracional grave, ainda que sem sentença anterior transitada em julgado (ECA, art. 122, II).

A fixação de prazo mínimo para internação contraria o disposto no art. 121, § 2º, do ECA, devendo a medida ser reavaliada no máximo a cada seis meses.

A proteção à integridade física do adolescente pode fundamentar a internação como medida excepcional e pedagógica.

O efeito suspensivo ao recurso em procedimento de apuração de ato infracional é medida excepcional, não configurada no caso concreto.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), arts. 121, § 2º; 122, II; 215.

Súmula 492 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 577.594/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/09/2020.

TJES, ApC 0000566-76.2022.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 20/02/2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº.: 5009049-44.2025.8.08.0021

APTE: JUAN CLÁUDIO SILVA SANTOS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, trata-se de apelação interposta por JUAN CLÁUDIO SILVA SANTOS contra a sentença contida no evento de número 16645042, que, nos autos da REPRESENTAÇÃO ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33 “caput” da Lei 11.343/06, fixando a medida socioeducativa de internação.

A Defesa,
através da peça
contida no evento de número
16645053
,
sustenta
a necessária reunião dos processos, a concessão de efeito suspensivo e, por fim, a fixação da medida em meio aberto ou que a internação seja fixada sem prazo determinado.

Em
contrarrazões
há requerimento de
desprovimento d
o apelo,
conforme
evento de número
16645065
.
Pela Procuradoria de Justiça
o Parecer foi no sentido de ser mantida a
sentença, inclusive quanto a medida socioeducativa aplicada
,
conforme evento de número
17134014
.

Conforme consta na peça de ingresso, trago dos autos a descrição do fato análogo ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06, onde o órgão ministerial afirma que:

Em 29 de agosto de 2025, por volta das 20h30min, na Avenida Beira Mar, Praia do Morro, Guarapari/ES, o adolescente foi abordado por policiais militares em local conhecido pela prática de tráfico.

Na busca pessoal, foram encontrados 8 pinos de substância similar à cocaína, 9 porções de substância similar a haxixe, 2 buchas de substância similar à maconha, além de R$ 246,00 em notas fracionadas e um celular.

O adolescente tentou fugir e, em oitiva informal/interrogatório, confessou a prática do ato infracional e sua dedicação ao tráfico como forma de vida, mencionando que fazia "plantão de 12h até 20h", ganhando aproximadamente R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00 por mês.

Ressalto que, nos autos, há o registro de reiteração na prática de tráfico, com menção a outros BUs n.º 58469488 e 58777808. A Certidão (ID 16645045) informa a existência de outros processos de apuração: 5006518-82.2025.8.08.0021, 5007659-39.2025.8.08.0021 e 5007988-51.2025.8.08.0021

A irresignação está postada, no mérito, sobre uma única temática e que trata da fixação de medida socioeducativa mais branda que não a internação
.

A questão processual sobre reunião dos processos já foi elaborada na sentença e, ainda quanto ao efeito suspensivo, devo ressaltar que este será apreciado no contexto da medida socioeducativa fixada, já que, para longe de configurar execução, ou prisão
cautelar
, a internação busca, em síntese, afastar o menor do convívio que lhe impõe agir de forma indevida.

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

A defesa insiste que o ato infracional análogo ao tráfico de drogas não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e que a medida extrema seria desproporcional.

Com efeito, o ato infracional de tráfico de drogas, por si só, não impõe a medida de internação, conforme a Súmula n.º 492 do STJ. Contudo, a aplicação da medida extrema não se dá por gravidade abstrata, mas sim pelo inciso II do art. 122 do ECA, que autoriza a internação por reiteração no cometimento de outras infrações graves.

As provas dos autos demonstram que o adolescente JUAN CLÁUDIO SILVA SANTOS responde a dois processos simultâneos (n.º 5009049-44.2025.8.08.0021 e n.º 5007988-51.2025.8.08.0021) pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas. A Certidão (ID 16645045) informa, ainda, a existência de outros procedimentos.

O Juízo sentenciante destacou que o adolescente é "dedicado ao tráfico de drogas" e confessou que fazia "plantão de 12h até 20h" vendendo drogas como forma de vida, sendo abordado por policiais umas 10 vezes. Tal atuação maciça e rotineira no tráfico de drogas, exercida como meio de subsistência, configura reiteração infracional grave.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reiteração do art. 122, II, do ECA não exige o trânsito em julgado de MSE anterior, bastando a existência de outros procedimentos ou o histórico infracional, o que é o caso dos autos. Portanto, a MSE de internação se revela necessária, adequada e proporcional à condição peculiar do adolescente.

DA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO E DO RISCO DE MORTE

Elemento crucial e idôneo para a manutenção da medida extrema é o risco à proteção integral do adolescente. O Juízo
a quo
consignou, com acerto, que a aplicação de medidas em meio aberto proporcionaria o "possível risco de reinserção do Representado no tráfico de drogas e aderência a facção criminosa violenta com possibilidade real de eliminação (morte)".

A internação, nesse contexto, visa a "conservação da vida desse Adolescente em conflito com Lei" , afastando-o do meio deletério do tráfico e do risco de "vindita" por prejuízos causados aos "patrões" do tráfico, devido à apreensão de grande quantidade de ilícitos e dinheiro. A MSE possui finalidade pedagógica e protetiva, sendo a internação a única medida eficaz para tal proteção na conjuntura atual.

DO PRAZO DA INTERNAÇÃO (PEDIDO SUBSIDIÁRIO)

Quanto ao pedido subsidiário de reforma da sentença para fixar a internação sem prazo mínimo determinado, assiste razão à Defesa, conforme a literalidade do art. 121, § 2º, do ECA, que estabelece:

"A medida de internação e a de semiliberdade serão reavaliadas no máximo a cada seis meses, nos termos do § 2º do art. 43"
.

A internação possui prazo indeterminado, com reavaliação semestral obrigatória, e o limite máximo de 3 (três) anos.

A fixação de um prazo mínimo determinado (12 meses) contraria a lei, conforme expressamente consignado.

Posto isso, o Juízo de Execução deve ser o responsável por reavaliar a manutenção da medida no máximo a cada seis meses, respeitando a brevidade e excepcionalidade da MSE. Desta forma, esta Corte deve corrigir a sentença para afastar a menção a prazo mínimo determinado, mantendo a medida pelo seu caráter indeterminado, ressalvada a reavaliação semestral obrigatória.

DO EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO

Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser indeferido. O art. 215 do ECA estabelece que os recursos em procedimentos de apuração de ato infracional são, por regra, recebidos somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo é a exceção e exige a demonstração de dano irreparável ao adolescente.

A jurisprudência pátria, incluindo o STJ, consolidou o entendimento de que a execução imediata da medida socioeducativa, mesmo que provisória, é um obstáculo ao escopo ressocializador, pois prioriza o Princípio da Intervenção Precoce e o Melhor Interesse do Menor.

No caso, a ausência de
flagrante ilegalidade

e a necessidade de afastamento imediato do adolescente do risco de vida e da criminalidade justificam a aplicação imediata da MSE.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao pedido principal de substituição da medida socioeducativa. No tocante ao pedido subsidiário, DOU PARCIAL PROVIMENTO para retificar a sentença e afastar o prazo mínimo determinado (12 meses e 6 meses para progressão), mantendo a medida de internação por prazo indeterminado, com reavaliação obrigatória no máximo a cada seis meses (art. 121, § 2º, ECA). Por fim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.